Tribunal: TJES
Processo: 5001939-91.2024.8.08.0000
Classe: REVISÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: Reunidas - 1º Grupo Criminal
Assuntos: Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-09-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
REUNIDAS - 1º GRUPO CRIMINAL

PROCESSO Nº 5001939-91.2024.8.08.0000

REVISÃO CRIMINAL (12394)

REQUERENTE: VINICIUS DURAO BRAGATTO

REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: REVISÃO CRIMINAL –
ILICITUDE DAS PROVAS

NÃO DEMONSTRADA
–
FUNDADA SUSPEITA
–

ALTERAÇÃO JURISPRUDENCIAL
–
REVISÃO CRIMINAL CONHECIDA E JULGADA IMPROCEDENTE
.

1.
É
firme
o
entendimento desta corte quanto a via eleita pelo requerente e que, em suma, veda o uso da revisão criminal como se fosse mais um recurso a disposição do condenado.

2.

Os policiais militares agiram amparados em fundadas suspeitas de que o requerente transportava material ilícito, o que foi confirmado na abordagem

3.

D
iante da fundada suspeita
da ocorrência de crime permanente na residência
– embasada, especialmente, na denúncia anônima, no flagrante, no forte odor de maconha que exalava da casa e na demonstração dos vizinhos de que havia algo ilícito ocorrendo n
o imóvel
–
pode a força policial adentrar no domicílio, sem
incorrer em desrespeito
ao direito constitucional.

4.
A

a
ção revisional não se presta a rediscutir decisões judicias acobertadas pelo manto da coisa julgada única e exclusivamente em virtude de oscilações ou alterações de entendimentos jurisprudenciais, mas apenas na hipótese de ofensa ao texto expresso da lei penal, nos termos do artigo 621, inciso I, do Código de Processo Penal.

5.

Revisão criminal
julgada improcedente
.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, julgar improcedente a ação, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Revisor / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

PRIMEIRO GRUPO DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

REVISÃO CRIMINAL Nº 5001939-91.2024.8.08.0000

DATA DA SESSÃO: 13/05/2024

R E L A T O R I O

O SR. DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER (RELATOR):-

Trata-se de revisão criminal ajuizada por
VINICIUS DURÃO BRAGATTO
,
em face do acórdão constante nos autos de nº 0030270-10.2017.8.08.0035.

Narra o requerente, em síntese, que fora condenado pela prática do delito previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, a pena de 09 (nove) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, acrescidos de multa, a ser cumprida inicialmente em regime fechado. Pretende, em síntese, a sua absolvição, eis que a condenação teria sido amparada em prova ilícita.

Em cumprimento ao previsto no artigo 625, § 5º do Código de Processo Penal, os autos foram remetidos à Douta Procuradoria de Justiça, que emitiu o parecer de ID 7543784 pelo não conhecimento da revisional, uma vez que o requerente se limita a repetir matéria enfrentada e superada nos autos originários. No mérito, pugna pelo desprovimento da revisão criminal.

Eis o breve relatório. À Revisão.

*

O SR. ADVOGADO MARCOS DANIEL VANCONCELOS COUTINHO :-

Cumprimento Vossa Excelência, na condução da presidência da Egrégia Câmara Criminais Reunidas, na pessoa de quem, com muito respeito, cumprimento os demais desembargadores que integram esse órgão colegiado. Saúdo também a doutora representante do Ministério Público, os serventuários da Justiça, meus colegas advogados e desejo a todos uma boa tarde.

O que me traz hoje à tribuna, Excelências, é uma revisão criminal, interposta em face de uma sentença proferida pela 2ª Vara Criminal de Vila Velha, e que tem como objetivo reconhecer que ela foi expedida contra o expresso texto da lei, qual seja, o artigo 157 do Código de Processo Penal, pois a decisão tomou por base provas ilícitas para se fundamentar.

No Instagram de um grande amigo meu, o Doutor Homero Junger Mafra, tem uma frase que me representa muito, em que Sua Excelência fala: “Que ele é visceralmente advogado”. E eu me sinto assim, visceralmente advogado, e por isso, muito me honra poder ocupar esta Tribuna e exercer o sagrado ofício de dar voz ao direito.

Represento a voz de Vinícius Durão Bragato e de sua família, de sua mãe e seus tios, que compareceram à sessão para acompanhar o julgamento e a votação dessa revisão criminal, que é tão importante para a vida de todos.

A Procuradoria pede que a revisão não seja admitida, aduzindo que essa revisão é uma segunda apelação e que, portanto, não pode ser conhecida. E é cediço. A revisão criminal não cabe como segunda apelação, só que a matéria que está em debate, não foi apresentada em apelação, não foi enfrentada pelo Tribunal. Foi debatida em 1º Grau, na sentença e não houve o debate.

Só pode haver a revisão criminal ser for concebida como segunda apelação se houver a primeira. Se não teve a primeira apelação sobre o tema, como que eu posso dizer que essa revisão criminal é uma segunda apelação. A matéria não foi debatida. Não admitir a revisão criminal é impedir a defesa de questionar o direito do seu cliente, de não ser condenado com base numa prova ilícita.

A revisão criminal é admitida quando se verifica que a sentença é contrária ao expresso texto legal. Sendo o expresso texto legal, claro, ao dizer que as provas ilícitas não são admitidas em caso de prova ilícita que não foi debatida no Tribunal, é, sim, caso de conhecimento da revisão criminal. Se fosse debatido, iríamos direto para o STJ, mas como não passou pelo Tribunal, precisamos da proclamação de Vossas Excelências sobre o tema, até para viabilizar a abertura da instância superior, se for o caso, obviamente.

E essa condenação é, pelo artigo 33 da Lei de Drogas, que teve como base ilícita a busca veicular e a busca domiciliar sem fundadas razões.

E qual é o elemento que precisamos avaliar para dizer se havia ou não fundadas razões para a busca pessoal e para a busca domiciliar? O que preciso ver para ter certeza de que poderiam fazer aquela busca pessoal ou poderiam fazer aquela busca domiciliar? Quem vai dar para nós a informação sobre a existência de fundadas razões são os policiais que exerceram a busca domicilia são claros. Assim, procedemos porque recebemos uma denúncia anônima pelo 181. Fomos de frente da casa e vimos o veículo citado na denúncia saindo de dentro da casa, por isso fizemos a abordagem.

Peço licença para fazer remissão a um texto, para deixar claro que esse foi o elemento que motivou a busca veicular. Ele fala o seguinte: Que a denúncia relatava apenas sobre o veículo Peugeot, porque foram dois veículos que saíram da residência, mas somente o Peugeot foi abordado, por tal motivo, por ser uma informação mais forte seguiram o veículo.

Qual era a informação mais forte que eles tinham? Uma denúncia anônima registrada pelo 181. É possível? Constitui fundadas razões? Posso fazer busca pessoal e veicular baseado unicamente em denúncia anônima? E justamente por ser impossível esse tipo de prova, por demandar diligências preliminares que não foram feitas. Basta a leitura do depoimento dos policiais para se verificar de forma clara que o único elemento que tinham era a denúncia anônima. Nenhuma diligência preliminar para se confirmar o teor dessa denúncia. Por isso, a prova decorrente da busca veicular e de tudo que se sucede dela deve ser reconhecido como ilícita. E, por isso, uma sentença que toma por base uma busca veicular ilegal, sem fundadas razões, não pode fundamentar e está contrária ao expresso texto da lei, caracterizando a hipótese do 621, inciso I do Código de Processo Penal.

E segue: Após a abordagem no veículo foram encontrados entorpecentes em seu interior. E os militares dizem que o réu, abordado fora da sua residência, ao ser encontrado o veículo no seu interior o réu diz que: “tendo o acusado confirmado que o veículo era de sua propriedade, assim como a droga, e que em sua residência existiam mais drogas”. Ou seja, o réu é abordado em via pública fala: “Olha, polícia, lá na minha casa tem mais drogas, se quiserem eu vou até lá com vocês, abro as portas e vocês entram”. E essa foi a fundada razão para o ingresso no domicílio. Suposta confissão informal e acesso voluntário dos policiais no interior da residência.

E, questiono, quem em sã consciência estará aguardando entorpecente de forma ilícita na sua residência e vai voluntariamente abrir a porta para que a polícia entre e faça apreensão da droga?

Não há verossimilhança nas alegações e, por isso, o Superior Tribunal de Justiça tem sido reincidente em dizer que esse tipo de afirmação, ou os policiais provam que houve autorização voluntária, ou essa interpretação tem que ser dada em favor do réu, que nega desde o princípio ter autorizado.

O que houve ali era uma denúncia anônima que dizia do carro e da casa e com base numa denúncia anônima abordaram o carro e invadiram a casa. Isso não é lícito. Essa é a prova que sustenta essa sentença condenatória, Excelências, nenhum outro caminho justo pode ser adotado, que não o reconhecimento da nulidade dessa sentença. O reconhecimento da ilegalidade da prova e, por consequência, da nulidade da materialidade, resultará na medida justa contra o revisionando.

Agradeço imensamente a atenção de Vossas Excelências, na certeza e na esperança de estar ao lado da justiça, de estar sustentando aquilo que é de direito.

Conheço o entendimento, por vezes declarado no Tribunal sobre essa questão de ilicitude da prova, mas o tempo de mudança e de fazer a coisa certa é sempre, hoje, e é com essa esperança, que este advogado vem a esta Tribuna, na certeza de que este Tribunal pode declarar o que é de direito, pode declarar que com base em uma denúncia anônima, não se pode fazer busca pessoal, possa declarar que, com base em uma denúncia anônima não se possa invadir casas.

E, além de resolver a questão relativa ao revisionando, cumprir o efeito pedagógico que este Tribunal precisa com as instâncias ordinárias, para que tenhamos um sistema muito mais harmônico e muito mais justo.

Agradeço a atenção de Vossas Excelências e devolvo a palavra ao Presidente.

*

O SR. DESEMBARGADOR NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (PRESIDENTE):-

Cumprimento o douto advogado pela sustentação oral levada a efeito na tribuna.

E, na sequência, concedo a palavra ao eminente relator.

*

V O T O

O SR. DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER (RELATOR):-

Eminente Presidente, também cumprimento o doutor advogado que fez uso da tribuna e farei um resumo do meu voto, já que foi distribuído para os colegas com antecedência.

Conforme relatado, trata-se de revisão criminal ajuizada por
VINICIUS

DURÃO

BRAGATTO,

em face do acórdão constante nos autos de nº 0030270-10.2017.8.08.0035.

Narra o requerente, em síntese, que fora condenado pela prática do delito previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, a pena de 09 (nove) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, acrescidos de multa, a ser cumprida inicialmente em regime fechado. Pretende, em síntese, a sua absolvição, eis que a condenação teria sido amparada em prova ilícita.

Em cumprimento ao previsto no artigo 625, § 5º do Código de Processo Penal, os autos foram remetidos à Douta Procuradoria de Justiça, que emitiu o parecer de ID 7543784 pelo não conhecimento da revisional, uma vez que o requerente se limita a repetir matéria enfrentada e superada nos autos originários. No mérito, pugna pelo desprovimento da revisão criminal.

Pois bem.

A Revisão criminal é espécie de ação autônoma de impugnação e deve preencher os requisitos de admissibilidade elencados taxativamente no art. 621, do Código de Processo Penal, quais sejam: I - quando a sentença condenatória for contrária ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos; II - quando a sentença condenatória se fundar em depoimentos, exames ou documentos comprovadamente falsos; III - quando, após a sentença, se descobrirem novas provas de inocência do condenado ou de circunstância que determine ou autorize diminuição especial da pena.

O pedido revisional funda-se na alegação de que a prova colacionada os autos é ilícita, eis que proveniente de abordagem aleatória do requerente, baseada tão somente em denúncia anônima. Aduz, ainda, a ausência de indícios para amparar a busca veicular e domiciliar e que a entrada na sua residência não foi autorizada.

Entendo, de plano, considerar o firme entendimento desta corte quanto a via eleita pelo requerente e que, em suma,

veda

o

uso

da revisão criminal como se fosse mais um recurso a disposição

do

condenado
.

Neste sentido:

EMENTA: REVISÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33, DA LEI Nº 11.343/06) TRÁFICO PRIVILEGIADO E BIS IN IDEM PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO ACOLHIDA -
REEXAME DE

MATÉRIA
ENFRENTADA

EM

APELAÇÃO

CRIMINAL

E

REVISÃO

CRIMINAL

FRAGILIDADE DOS DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS INQUESTIONÁVEL VALOR PROBATÓRIO - CREDIBILIDADE À PALAVRA DOS POLICIAIS -

IMPROCEDENTE. 1.
A

Revisão Criminal
é

uma

ação sui generis, autorizada de forma restrita, não

podendo

ser

utilizada

como

mais

um

meio

recursa

l

par
a

rediscussã
o

d
a

matéri
a

já

definitivament
e

julgada
.

2. As matérias concernentes ao tráfico privilegiado e ao bis in idem já foram objeto de análise em sede de apelação criminal e revisão criminal, tratando-se, pois, de mero reexame de matéria e provas apreciadas anteriormente, o que é inviável na via eleita. Preliminar acolhida. 3. Os depoimentos dos policiais têm valor probante, já que seus atos são revestidos de fé pública, sobretudo quando se mostram coerentes e compatíveis com as demais provas dos autos. 4. Revisão criminal julgada improcedente. (TJES, Classe: Revisão Criminal, 100210052369, Relator: HELIMAR PINTO, Órgão

julgador: CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, Data de

Julgamento: 11/04/2022, Data da Publicação no Diário: 19/04/2022)

HOMICÍDIO QUALIFICADO. REVISÃO CRIMINAL. ART. 621, INC. I, DO CPP. REAPRECIAÇÃO DAS PROVAS DOS AUTOS. UTILIZAÇÃO COMO SEGUNDA APELAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. REVISÃO CRIMINAL NÃO CONHECIDA. 1.
A
revisão

criminal

não

deve

ser

adotada

como

um

segundo

recurso

de

apelação,

pois

o

acolhimento

d a pretensã o revisiona l reveste-s e de

excepcionalidade,

cingindo-se

às

hipóteses

em

que

a

contradição

à

evidência

dos

autos

seja

manifesta

,
induvidosa

,
dispensand
o a

interpretação

ou

análise

subjetiva

das

provas

produzidas
. 2. 3. Revisão Criminal não conhecida. (TJES, Classe: Revisão Criminal, 100210019137, Relator: SÉRGIO BIZZOTTO PESSOA DE MENDONÇA, Órgão julgador: CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS , Data de Julgamento: 09/08/2021, Data da Publicação no Diário: 17/08/2021 (grifei)Resguardada a hipótese de excepcionalidade, há, ainda, entendimento quanto ao rigor com que se deve analisar as assimetrias apresentadas na peça de ingresso, eis que as hipóteses previstas no artigo 621, incisos I a III, devem estar suficientemente provados e, por decerto, pelo requerente.

Nesta trilha, em recente julgamento desta Egrégia Câmara:

EMENTA: REVISÃO CRIMINAL. ARTIGO 35, CAPUT, DA LEI Nº. 11.343/06. 1. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. CONJUNTO PROBATÓRIO DOS AUTOS ORIGINÁRIOS SUFICIENTE A RESPALDAR O DECRETO CONDENATÓRIO. 2. AFASTAMENTO DA CAUSA DE AUMENTO DE PENA DO ART. 40, VI, DA LEI DE DROGAS. IMPOSSIBILIDADE. 3. APLICAÇÃO DO ART. 33, §4°, DA LEI DE DROGAS. IMPOSSIBILIDADE. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. RÉU CONDENADO NO CRIME DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. 4. AÇÃO REVISIONAL IMPROCEDENTE.

1. [...]
Em outras palavras, a revisão criminal não

proporciona

aos

julgadores

a

amplitude

do

recurso

de

apelação,

exigindo

que

o

Requerente

apresente,

com

o

pedido,

elementos

probatórios

qu
e

descaracterize
m

o

fundament
o

da

condenação,

erro

técnico

da

sentença

ou

novas

prova
s

d e

circunstânci
a

qu
e

determin
e

a

absolvição
ou

autorize diminuição especial
da

reprimenda.

Assim,

nesta

seara

da

revisão

criminal, a análise se restringe à finalidade de

sanar

eventual

erro

judiciário,

evitando-se

condenaçõe
s

injustas

,

se
m

respald
o

nas

evidências dos autos
. [...]. Portanto, é indubitável, no caso sub exame, a intenção de se reapreciar, mais uma vez, agora em âmbito de revisão criminal, a autoria delitiva, pontuando esta ação como se fosse nova apelação criminal, em verdadeiro desvirtuamento de seu caráter legal. 2. 3. 4. Revisão criminal julgada improcedente. (TJES, Classe: Revisão Criminal, 100210044754, Relator : EDER PONTES DA SILVA, Órgão julgador: CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, Data de Julgamento: 11/04/2022, Data da Publicação no Diário: 19/04/2022

O requerente foi condenado pelo cometimento de tráfico de drogas, sendo que a ilicitude das provas foi tema expressamente enfrentado na sentença. Ademais, a autoria e materialidade do crime foram temas analisados no acórdão, sendo reputados presentes provas suficientes para manter a condenação do réu.

Quanto a licitude das provas constante nos autos, destaca-se, primeiramente, que os policiais militares receberam denúncia anônima (ID 7312161) informando que o requerente estava traficando em sua residência, fazendo uso para tanto de um veículo Peugeot. Diante dos fatos narrados, a guarnição passou a monitorar o logradouro, no que viram o requerente saindo da residência, junto com outras pessoas, carregando material suspeito e entrando no carro indicado. Assim, a guarnição procedeu com a abordagem, considerando que os fatos descritos na denúncia anônima eram coerente com o averiguado. Vê-se, portanto, que os policiais militares agiram amparados em fundadas suspeitas de que o requerente transportava material ilícito, o que foi confirmado na abordagem, visto que no carro do requerente foram localizados 03 (três) pedaços de “haxixe”, 02 (dois) sacos pequenos com maconha, 01 (uma) sacola grande contendo folhas amassadas de maconha, 05 (cinco) sacos de 20 kg de terra e R$1.479,00 (mil quatrocentos e setenta e nove reais).

Ainda, segundo a narrativa dos policiais, o requerente informou que havia mais substâncias ilícitas na sua casa e autorizou a entrada no domicílio. E, ainda que esta versão não seja a verdadeira, como aduz a defesa, fato é que diante da fundada suspeita da ocorrência de crime permanente na residência – embasada, especialmente, na denúncia anônima, no flagrante, no forte odor de maconha que exalava da casa e na demonstração dos vizinhos de que havia algo ilícito ocorrendo no imóvel – pode a força policial adentrar no domicílio, sem incorrer em desrespeito ao direito constitucional. Nesse sentido:

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. REVISÃO CRIMINAL. H I P Ó T E S E S E X C E P C I O N A I S . IMPOSSIBILIDADE DE USO COMO SEGUNDA APELAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. INGRESSO POLICIAL. CONSENTIMENTO. JUSTA CAUSA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO

NÃO PROVIDO. 1. A revisão criminal consubstancia meio extraordinário de impugnação contra uma sentença condenatória transitada em julgado, cujo acolhimento é excepcional, cingindo- se às hipóteses em que a suposta contradição à evidência dos autos seja patente, estreme de dúvidas, dispensando a interpretação ou análise subjetiva das provas constantes dos autos. 2. O Superior Tribunal de Justiça já pacificou o entendimento no sentido do não cabimento da revisão criminal quando utilizada como nova apelação, com vistas ao mero reexame de fatos e provas, não se verificando hipótese de contrariedade ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos, consoante previsão do art. 621, I, do CPP (HC n. 206.847/SP, relator Ministro NEFI ORDEIRO, Sexta Turma, DJe 25/2/2016).
3.

Embora o artigo 5º, inciso XI, da Constituição

Federal

garanta

ao

indivíduo

a

inviolabilidade

de

seu

domicílio,
tal

direito
não

é

absoluto,
uma

vez

que,
sendo
o

delito
de

natureza

permanente,

assim

compreendido

aquele

em

que

a

consumação

se

prostrai

no

tempo,

não

se

exige

a

apresentação

de

mandado

de

busca

e apreensão para o ingresso dos policiais na

residência
do

acusado,
quando
se

tem
por

objetivo
fazer
cessar
a

atividade
criminosa,

dada

a

situação

de

flagrância.

4.

O

Supremo

Tribunal Federal, apreciando o Tema n. 280 da

sistemática

da

repercussão

geral,

à
oportunidade

do

julgamento

do

RE

n.

603.616/RO, reafirmou o entendimento de que,

para a adoção da medida de busca e apreensão

sem
mandado
judicial,
faz-se
necessária
a

presença
da

caracterização
de

justa
causa,

consubstanciada

em

razões

as

quais

indiquem

a situação de flagrante delito. 5. O ingresso em

moradia

alheia

depende,

para

sua

validade

e

sua

regularidade,
da

existência

de

fundadas

razões (justa causa)
que
sinalizem
para
a

possibilidade

de

mitigação

do

direito

fundamental

em

questão.

6.

Hipótese

na

qual

está presente a justa causa para a adoção da

medida

de

busca

e

apreensão

sem

mandado

judicial, uma vez que os policiais militares só

ingressaram na residência após a entrada ter

sido

franqueada
pelo

ocupante

do

mesmo

terreno

em

que

se

localizava

a

residência

do

réu, momento em que constataram, diante do

forte

odor

de

maconha,

que

o

apenado

estava cometendo o delito previsto no artigo 33 da Lei

nº 11.343/2006.
7. Agravo regimental não provido. (AgRg no REsp n. 2.039.441/PR, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 20/3/2023, DJe de 23/3/2023).

Destaca-se que na residência foram encontradas, ainda, 123 (cento e vinte e três) plantações de maconha, 01 (uma) rede de secagem, 01 (uma) caixa transparente com mudas de maconha, 04 (quatro) potes contendo maconha seca, 02 (duas) balanças de precisão, além de estufa, aquecedores, lâmpadas especiais, ventiladores, ar condicionado, substratos, terras especiais e diversos materiais.

Por fim, como bem salientado pela D. Procuradoria de Justiça, a “[...] ação revisional não se presta a rediscutir decisões judicias acobertadas pelo manto da coisa julgada única e exclusivamente em virtude de oscilações ou alterações de entendimentos jurisprudenciais, mas apenas na hipótese de ofensa ao texto expresso da lei penal, nos termos do artigo 621, inciso I, do Código de Processo Penal”.

Assim, a irresignação do Requerente carece de novos elementos capazes de rescindir ou alterar a condenação, não se prestando a ação revisional como instrumento de rediscussão do que já fora analisado.

Pelos motivos expostos, conheço a presente Revisão Criminal e nego-lhe provimento.

É como voto.

*

QUESTÃO DE FATO

O SR. ADVOGADO MARCOS DANIEL VASCONCELOS COUTINHO:-

Excelência, pela ordem, só um esclarecimento de fato: No depoimento dos policiais não consta informação de que o ingresso foi motivado por forte odor, por indicação dos vizinhos, nem de que visualizaram as pessoas colocando algo suspeito dentro do veículo.

Essa informação não consta no depoimento.

*

O SR. DESEMBARGADOR NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (PRESIDENTE):-

Pois não.

*

O SR. DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER (RELATOR):-

Senhor Presidente, mantenho o meu voto.

*

O SR. DESEMBARGADOR NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (PRESIDENTE):-

O eminente Relator mantêm o voto, como vota o eminente Revisor?

*

V I S T A

O SR. DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTÔNIO:-

Respeitosamente, peço vista dos autos.

*

com

DATA DA SESSÃO:- 10/06//2024

V O T O

PEDIDO DE VISTA

O SR. DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTÔNIO (REVISOR):-

Trata-se de Revisão Criminal proposta por
VINICIUS DURÃO BRAGATTO
, através de seus advogados, Dr. Marcos Daniel Vasconcelos Coutinho (OAB/ES nº 18.520) e Dr. Daniel Ferreira Marques (OAB/ES nº 20.960), no Id n. 7312151, na qual figura como requerido o

MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
, com fundamento no artigo 621, inciso I, do Código de Processo Penal, objetivando modificar a decisão definitiva, que o condenou como incurso nas sanções do artigo 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06.

Eminentes Pares, na última sessão pedi vista dos autos para melhor apreciação da matéria.

Pois bem.

Revendo os autos, não tenho dúvidas em acompanhar o voto proferido pelo Eminente Desembargador Relator Walace Pandolpho Kiffer.

Na hipótese, os policiais militares são uníssonos ao afirmarem que atuavam em patrulhamento preventivo, conforme orientações recebidas através de “denúncia anônima”, quando visualizaram o veículo indicado, estando o réu na direção. Ao ser abordado, no interior do carro foram apreendidas substâncias entorpecentes, em relação às quais ele assumiu a propriedade.

Segundo entendimento jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal, basta que existam elementos mínimos a indicarem fundadas suspeitas à ação policial.

Neste sentido:

AGRAVO INTERNO NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. ARTIGO 33 DA LEI Nº 11.343/2006. ALEGADA NULIDADE. BUSCA PESSOAL. FUNDADAS SUSPEITAS. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. REDISCUSSÃO DE CRITÉRIOS DE DOSIMETRIA DA PENA. PRETENSÃO DE RECONHECIMENTO DE TRÁFICO PRIVILEGIADO. INOCORRÊNCIA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO ENGENDRADO NOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DA DECISÃO RECORRIDA. REITERAÇÃO DAS RAZÕES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. A busca pessoal realizada pela autoridade policial diante da presença de elementos mínimos a caracterizar fundadas razões (justa causa) para a medida, ainda que ausente autorização judicial prévia, é admitida pela jurisprudência do STF, sendo certa a possibilidade de controle jurisdicional posterior, no bojo da ação penal, seara adequada ao revolvimento do arcabouço fático-probatório. Precedentes: HC nº 212.682-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 18/4/2022; HC nº 213.895-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 17/2/2023; HC nº 228.060-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 4/7/2023. 2. O reconhecimento do tráfico privilegiado requer o preenchimento cumulativo dos vetores estabelecidos pelo legislador. Precedentes: HC nº 208.474-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Nunes Marques, DJe de 8/4/2022; e HC nº 188.333-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 18/9/2020. 3. A dosimetria da pena, bem como os critérios subjetivos considerados pelos órgãos inferiores para a fixação do quantum a ser aplicado para as causas de diminuição e exasperação da pena não são passíveis de aferição na via estreita do habeas corpus, por demandar minucioso exame fático e probatório inerente a meio processual diverso. Precedentes: HC nº 122.688-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 10/6/2016; HC nº 128.754, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 11/5/2016. 4. In casu, o paciente foi condenado à pena de 6 (seis) anos de reclusão, em regime inicial fechado, bem como ao pagamento de 600 (seiscentos) dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006. Foram apreendidos 99 (noventa e nove) tabletes, contendo 99,800 kg (noventa e nove quilogramas e oitocentos gramas) de “maconha”. 5. O habeas corpus é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos. 6. O habeas corpus é impassível de ser manejado como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. 7. A impugnação específica da decisão agravada, quando ausente, conduz ao desprovimento do agravo regimental. Precedentes: HC nº 137.749-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 17/5/2017; HC nº 133.602-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 8/8/2016. 8. A reiteração dos argumentos trazidos pelo agravante na petição inicial da impetração é insuscetível de modificar a decisão agravada. Precedentes: HC nº 136.071-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 9/5/2017; HC nº 122.904-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 17/5/2016; e RHC nº 124.487-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 1º/7/2015. 9. Agravo interno desprovido. (HC 234574 AgR, Relator(a): LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 27-11-2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 07-12-2023 PUBLIC 11-12-2023).

Diante dos elementos mínimos indicativos da fundada suspeita em relação ao comércio de substâncias entorpecentes pelo réu, não há que se falar em nulidade da revista pessoal realizada pela autoridade policial.

Adiante, a defesa aventa a nulidade devido à ilegalidade da entrada dos agentes públicos na residência, tendo em vista a inexistência de razões prévias e autorização a motivar o ingresso dos agentes públicos.

Ao interpretar o direito fundamental à inviolabilidade do domicílio previsto no artigo 5º, inciso XI, da Constituição Federal, o Supremo Tribunal Federal, em Recurso extraordinário representativo de controvérsia, assentou que “(...)
A Constituição dispensa o mandado judicial para ingresso forçado em residência em caso de flagrante delito. No crime permanente, a situação de flagrância se protrai no tempo
.” Sucede, no entanto, que o mesmo julgado estabelece que “
A entrada forçada em domicílio, sem uma justificativa prévia conforme o direito, é arbitrária
”, razão pela qual, “(...)
Os agentes estatais devem demonstrar que havia elementos mínimos a caracterizar fundadas razões (justa causa) para a medida
” (RE 603616, Rel. Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, 10/05/2016).

O Superior Tribunal de Justiça, na mesma linha, vem entendendo ser desnecessário mandado de busca e apreensão nos crimes permanentes, como o tráfico de drogas, conquanto mostre-se imprescindível, por outro lado, a existência de fundadas razões que legitimem a entrada forçada sem autorização judicial, senão vejamos:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. POSSE DE EXPLOSIVO, ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. NULIDADE. INVASÃO DE DOMICÍLIO. FUNDADAS RAZÕES PARA O INGRESSO. CORRÉU INFORMOU QUE OS DEMAIS ENVOLVIDOS ARMAZENAVAM ARMAMENTOS E EXPLOSIVOS EM CASA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O Supremo Tribunal Federal, por ocasião do julgamento do RE n. 603.616/RO, submetido à sistemática da repercussão geral, firmou o entendimento de que a "entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados" 2. O Ministro Rogerio Schietti Cruz, ao discorrer acerca da controvérsia objeto desta irresignação no REsp n. 1.574.681/RS, bem destacou que "a ausência de justificativas e de elementos seguros a legitimar a ação dos agentes públicos, diante da discricionariedade policial na identificação de situações suspeitas relativas à ocorrência de tráfico de drogas, pode fragilizar e tornar írrito o direito à intimidade e à inviolabilidade domiciliar" (Sexta Turma, julgado em 20/4/2017, DJe 30/5/2017). 3. No caso, não há flagrante ilegalidade, a autoridade policial deu efetivo cumprimento a mandados de busca e apreensão, no deslinde da ocorrência, obteve dados que a levou à residência do paciente, e ele, ao notar a presença da guarnição, arremessou pela janela aparelho celular, no qual admitiu haver conteúdo em conversas de WhatsApp que indicavam a prática criminosa, circunstâncias essas que comprovam investigação prévia e justificam a dispensa de mandado judicial, porquanto havia substrato indiciário suficiente para se concluir pela prática do delito no local; estando hígidas, portanto, as provas produzidas. 4. Verifica-se a existência de situação emergencial que inviabilizaria o prévio requerimento de mandado judicial, evidenciando-se a existência de razões suficientes para mitigar a garantia constitucional da inviolabilidade de domicílio, estando atendidas a contento as premissas jurisprudenciais estabelecidas pelos tribunais superiores quanto à questão da entrada forçada de agentes de segurança em domicílio, afastando-se a ilicitude de prova apontada pela defesa. 5. As instâncias ordinárias reconheceram a existência de elementos de provas suficientes para embasar o decreto condenatório pela prática do crime tipificado no art. 288 do Código Penal, de sorte que não há como absolver o ora agravante da mencionada imputação, tal providência exigiria revolvimento fático-probatório, vedado na via eleita. 6. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC n. 827.022/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 18/12/2023, DJe de 21/12/2023).

Na hipótese, os policiais militares relataram que após a apreensão de drogas no interior do veículo, o próprio acusado afirmou à guarnição que havia drogas em sua residência, franqueando-lhes a entrada no domicílio.

Dessa forma, encontrava-se o recorrente em estado de flagrância, sendo desnecessário, portanto, mandado de busca e apreensão para adentrar na residência.

Por todo o exposto, acompanho o voto proferido pelo Eminente Desembargador Relator Walace Pandolpho Kiffer, para julgar improcedente e presente ação revisional.

É como voto.

*

V O T O

O SR. DESEMBARGADOR PEDRO VALLS FEU ROSA:

Eminente Presidente, acompanho o voto do eminente Relator.

*

PROFERIRAM IDÊNTICAS MANIFESTAÇÕES OS EMINENTES DESEMBARGADORES:

A SRA. DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA,

O SR. DESEMBARGADOR HELIMAR PINTO,

O SR. DESEMBARGADOR EDER PONTES DA SILVA,

O SR. DESEMBARGADOR UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO.

*

IMPEDIMENTO

O DESEMBARGADOR MARCOS VALLS FEU ROSA:

Registro meu impedimento.

*

swa*

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

GABINETE DO DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

REVISÃO CRIMINAL (12394)
5001939-91.2024.8.08.0000

REQUERENTE: VINICIUS DURAO BRAGATTO

REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogados do(a) REQUERENTE: DANIEL FERREIRA MARQUES - ES20960, MARCOS DANIEL VASCONCELOS COUTINHO - ES18520

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Conforme relatado, trata-se de revisão criminal ajuizada por
VINICIUS DURÃO BRAGATTO
,
em face do acórdão constante nos autos de nº
0030270-10.2017.8.08.0035
.

Narra

o
requerente, em síntese, que fora condenad
o
pela prática do delito previsto no art.
33, caput, da Lei nº 11.343/2006
, a pena de
09 (nove)
anos
e 0
4
(
quatro
) meses
de reclusão,
acrescidos de multa, a ser cumprida inicialmente em regime fechado
.
Pretende, em síntese,
a sua absolvição, eis que a condenação teria sido amparada em prova ilícita.

Em cumprimento ao previsto no
artigo 625, § 5º do Código de Processo Penal,
os autos foram remetidos
à
Douta Procuradoria de Justiça
,
que emitiu o parecer de
ID
7543784
pelo não conhecimento da revisional, uma vez que o requerente se limita a repetir matéria enfrentada e superada
nos autos originários
. No mérito, pugna pelo desprovimento da revisão criminal.

Pois bem.

A Revisão criminal é espécie de ação autônoma de impugnação e deve preencher os requisitos de admissibilidade elencados taxativamente no art. 621, do Código de Processo Penal, quais sejam:
I - quando a sentença condenatória for contrária ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos; II - quando a sentença condenatória se fundar em depoimentos, exames ou documentos comprovadamente falsos; III - quando, após a sentença, se descobrirem novas provas de inocência do condenado ou de circunstância que determine ou autorize diminuição especial da pena.

O pedido revisional funda-se na
alegação de que
a prova colacionada os autos é ilícita, eis que proveniente de abordagem aleatória do requerente, baseada tão somente em denúncia anônima
.
Aduz, ainda, a ausência de indícios para amparar a busca veicular e domiciliar e que a entrada n
a
su
a

residência
não foi autorizada.

E
ntendo, de plano, considerar o firme entendimento desta corte quanto a via eleita pelo requerente e que, em suma,
veda o uso da revisão criminal como se fosse mais um recurso a disposição do condenado
.

Neste sentido:

EMENTA: REVISÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33, DA LEI Nº 11.343/06) TRÁFICO PRIVILEGIADO E BIS IN IDEM PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO ACOLHIDA -
REEXAME DE MATÉRIA ENFRENTADA EM APELAÇÃO CRIMINAL E REVISÃO CRIMINAL
FRAGILIDADE DOS DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS INQUESTIONÁVEL VALOR PROBATÓRIO - CREDIBILIDADE À PALAVRA DOS POLICIAIS - IMPROCEDENTE. 1.
A Revisão Criminal é uma ação sui generis, autorizada de forma restrita, não podendo ser utilizada como mais um meio recursal para rediscussão da matéria já definitivamente julgada.
2. As matérias concernentes ao tráfico privilegiado e ao bis in idem já foram objeto de análise em sede de apelação criminal e revisão criminal, tratando-se, pois, de mero reexame de matéria e provas apreciadas anteriormente, o que é inviável na via eleita. Preliminar acolhida. 3. Os depoimentos dos policiais têm valor probante, já que seus atos são revestidos de fé pública, sobretudo quando se mostram coerentes e compatíveis com as demais provas dos autos. 4. Revisão criminal julgada improcedente.
(TJES, Classe: Revisão Criminal, 100210052369, Relator: HELIMAR PINTO, Órgão julgador: CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, Data de Julgamento: 11/04/2022, Data da Publicação no Diário: 19/04/2022)

HOMICÍDIO QUALIFICADO. REVISÃO CRIMINAL. ART. 621, INC. I, DO CPP. REAPRECIAÇÃO DAS PROVAS DOS AUTOS. UTILIZAÇÃO COMO SEGUNDA APELAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. REVISÃO CRIMINAL NÃO CONHECIDA. 1.
A revisão criminal não deve ser adotada como um segundo recurso de apelação, pois o acolhimento da pretensão revisional reveste-se de excepcionalidade, cingindo-se às hipóteses em que a contradição à evidência dos autos seja manifesta, induvidosa, dispensando a interpretação ou análise subjetiva das provas produzidas
. 2. 3. Revisão Criminal não conhecida.
(TJES, Classe: Revisão Criminal, 100210019137, Relator : SÉRGIO BIZZOTTO PESSOA DE MENDONÇA, Órgão julgador: CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS , Data de Julgamento: 09/08/2021, Data da Publicação no Diário: 17/08/2021
(grifei)

Resguardada a hipótese de excepcionalidade, há, ainda, entendimento quanto ao rigor com que se deve analisar as assimetrias apresentadas na peça de ingresso, eis que as hipóteses previstas no artigo 621, incisos I a III, devem estar suficientemente provados e, por decerto, pelo requerente.

Nesta trilha, em recente julgamento desta Egrégia Câmara:

EMENTA: REVISÃO CRIMINAL. ARTIGO 35, CAPUT, DA LEI Nº. 11.343/06. 1. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. CONJUNTO PROBATÓRIO DOS AUTOS ORIGINÁRIOS SUFICIENTE A RESPALDAR O DECRETO CONDENATÓRIO. 2. AFASTAMENTO DA CAUSA DE AUMENTO DE PENA DO ART. 40, VI, DA LEI DE DROGAS. IMPOSSIBILIDADE. 3. APLICAÇÃO DO ART. 33, §4°, DA LEI DE DROGAS. IMPOSSIBILIDADE. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. RÉU CONDENADO NO CRIME DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. 4. AÇÃO REVISIONAL IMPROCEDENTE. 1. [...]
Em outras palavras, a revisão criminal não proporciona aos julgadores a amplitude do recurso de apelação, exigindo que o Requerente apresente, com o pedido, elementos probatórios que descaracterizem o fundamento da condenação, erro técnico da sentença ou novas provas de circunstância que determine a absolvição ou autorize diminuição especial da reprimenda. Assim, nesta seara da revisão criminal, a análise se restringe à finalidade de sanar eventual erro judiciário, evitando-se condenações injustas, sem respaldo nas evidências dos autos
. [...]. Portanto, é indubitável, no caso sub examen, a intenção de se reapreciar, mais uma vez, agora em âmbito de revisão criminal, a autoria delitiva, pontuando esta ação como se fosse nova apelação criminal, em verdadeiro desvirtuamento de seu caráter legal. 2. 3. 4. Revisão criminal julgada improcedente.
(TJES, Classe: Revisão Criminal, 100210044754, Relator : EDER PONTES DA SILVA, Órgão julgador: CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS , Data de Julgamento: 11/04/2022, Data da Publicação no Diário: 19/04/2022

O requerente foi condenado pelo cometimento de
tráfico de drogas
,
sendo que
a
ilicitude das provas
foi tema expressamente enfrentado n
a sentença
.
Ademais, a autoria e materialidade do crime foram temas analisados no acórdão, sendo reputados presentes provas suficientes para manter a condenação do réu.

Quanto a licitude das provas constante nos autos, destaca-se, primeiramente, que os policiais militares receberam denúncia anônima (ID 7312161)
informando
que o requerente estava traficando em sua residência, fazendo uso para tanto de um veículo Peugeot. Diante dos fatos narrados, a guarnição passou a monitorar o logradouro, no que viram o requerente saindo da residência, junto com outras pessoas, carregando material suspeito e entrando no carro indicado.
Assim
, a guarnição procedeu com a abordagem, considerando que
os fatos descritos na denúncia anônima eram
coerente com
o averiguado
.

Vê-se, portanto, que os policiais militares agiram amparados em fundadas suspeitas de que o requerente transportava material ilícito, o que foi confirmado na abordagem, visto que n
o carro
d
o requerente foram localizados 03 (três) pedaços de “haxixe”, 02 (dois) sacos pequenos com maconha, 01 (uma) sacola grande contendo folhas amassadas de maconha, 05 (cinco) sacos de 20 kg de terra e R$1.479,00 (mil quatrocentos e setenta e nove reais).

Ainda, segundo a narrativa dos policiais, o requerente informou que havia mais substâncias ilícitas na sua casa e autorizou a entrada no domicílio. E, ainda que esta versão não seja a verdadeira, como aduz a defesa, fato é que diante da fundada suspeita da ocorrência de crime permanente na residência – embasada, especialmente, na denúncia anônima, no flagrante, no forte odor de maconha que exalava da casa e na demonstração dos vizinhos de que havia algo ilícito ocorrendo no imóvel – pode a força policial adentrar no domicílio, sem
incorrer em desrespeito
ao direito constitucional. Nesse sentido:

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. REVISÃO CRIMINAL. HIPÓTESES EXCEPCIONAIS. IMPOSSIBILIDADE DE USO COMO SEGUNDA APELAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. INGRESSO POLICIAL. CONSENTIMENTO. JUSTA CAUSA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. A revisão criminal consubstancia meio extraordinário de impugnação contra uma sentença condenatória transitada em julgado, cujo acolhimento é excepcional, cingindo-se às hipóteses em que a suposta contradição à evidência dos autos seja patente, estreme de dúvidas, dispensando a interpretação ou análise subjetiva das provas constantes dos autos. 2. O Superior Tribunal de Justiça já pacificou o entendimento no sentido do não cabimento da revisão criminal quando utilizada como nova apelação, com vistas ao mero reexame de fatos e provas, não se verificando hipótese de contrariedade ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos, consoante previsão do art. 621, I, do CPP (HC n. 206.847/SP, relator Ministro NEFI ORDEIRO, Sexta Turma, DJe 25/2/2016).
3. Embora o artigo 5º, inciso XI, da Constituição Federal garanta ao indivíduo a inviolabilidade de seu domicílio, tal direito não é absoluto, uma vez que, sendo o delito de natureza permanente, assim compreendido aquele em que a consumação se prostrai no tempo, não se exige a apresentação de mandado de busca e apreensão para o ingresso dos policiais na residência do acusado, quando se tem por objetivo fazer cessar a atividade criminosa, dada a situação de flagrância. 4. O Supremo Tribunal Federal, apreciando o Tema n. 280 da sistemática da repercussão geral, à oportunidade do julgamento do RE n. 603.616/RO, reafirmou o entendimento de que, para a adoção da medida de busca e apreensão sem mandado judicial, faz-se necessária a presença da caracterização de justa causa, consubstanciada em razões as quais indiquem a situação de flagrante delito. 5. O ingresso em moradia alheia depende, para sua validade e sua regularidade, da existência de fundadas razões (justa causa) que sinalizem para a possibilidade de mitigação do direito fundamental em questão. 6. Hipótese na qual está presente a justa causa para a adoção da medida de busca e apreensão sem mandado judicial, uma vez que os policiais militares só ingressaram na residência após a entrada ter sido franqueada pelo ocupante do mesmo terreno em que se localizava a residência do réu, momento em que constataram, diante do forte odor de maconha, que o apenado estava cometendo o delito previsto no artigo 33 da Lei nº 11.343/2006.
7. Agravo regimental não provido. (AgRg no REsp n. 2.039.441/PR, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 20/3/2023, DJe de 23/3/2023).

Destaca-se que na residência foram encontradas, ainda, 123 (cento e vinte e três) plantações de maconha, 01 (uma) rede de secagem, 01 (uma) caixa transparente com mudas de maconha, 04 (quatro) potes contendo maconha seca, 02 (duas) balanças de precisão, além de estufa, aquecedores, lâmpadas especiais, ventiladores, ar condicionado, substratos, terras especiais e diversos materiais.

Por fim, como bem salientado pela D. Procuradoria de Justiça, a “[...] ação revisional não se presta a rediscutir decisões judicias acobertadas pelo manto da coisa julgada única e exclusivamente em virtude de oscilações ou alterações de entendimentos jurisprudenciais, mas apenas na hipótese de ofensa ao texto expresso da lei penal, nos termos do artigo 621, inciso I, do Código de Processo Penal”.

Assim, a irresignação do Requerente carece de novos elementos capazes de rescindir ou alterar a condenação, não se prestando a ação revisional como instrumento de rediscussão do que já fora analisado.

Pelos motivos expostos, conheço a presente Revisão Criminal e nego-lhe provimento.

É como voto.

07

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do Eminente Relator.

VOTO

Trata-se de Revisão Criminal proposta por
VINICIUS DURÃO BRAGATTO
, através de seus advogados, Dr. Marcos Daniel Vasconcelos Coutinho (OAB/ES nº 18.520) e Dr. Daniel Ferreira Marques (OAB/ES nº 20.960), no Id n. 7312151, na qual figura como requerido o

MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
, com fundamento no artigo 621, inciso I, do Código de Processo Penal, objetivando modificar a decisão definitiva, que o condenou como incurso nas sanções do artigo 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06.

Eminentes Pares, na última sessão pedi vista dos autos para melhor apreciação da matéria.

Pois bem.

Revendo os autos, não tenho dúvidas em acompanhar o voto proferido pelo Eminente Desembargador Relator Walace Pandolpho Kiffer.

Na hipótese, os policiais militares são uníssonos ao afirmarem que atuavam em patrulhamento preventivo, conforme orientações recebidas através de “denúncia anônima”, quando visualizaram o veículo indicado, estando o réu na direção. Ao ser abordado, no interior do carro foram apreendidas substâncias entorpecentes, em relação às quais ele assumiu a propriedade.

Segundo entendimento jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal, basta que existam elementos mínimos a indicarem fundadas suspeitas à ação policial.

Neste sentido:

AGRAVO INTERNO NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. ARTIGO 33 DA LEI Nº 11.343/2006. ALEGADA NULIDADE. BUSCA PESSOAL. FUNDADAS SUSPEITAS. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. REDISCUSSÃO DE CRITÉRIOS DE DOSIMETRIA DA PENA. PRETENSÃO DE RECONHECIMENTO DE TRÁFICO PRIVILEGIADO. INOCORRÊNCIA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO ENGENDRADO NOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DA DECISÃO RECORRIDA. REITERAÇÃO DAS RAZÕES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. A busca pessoal realizada pela autoridade policial diante da presença de elementos mínimos a caracterizar fundadas razões (justa causa) para a medida, ainda que ausente autorização judicial prévia, é admitida pela jurisprudência do STF, sendo certa a possibilidade de controle jurisdicional posterior, no bojo da ação penal, seara adequada ao revolvimento do arcabouço fático-probatório. Precedentes: HC nº 212.682-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 18/4/2022; HC nº 213.895-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 17/2/2023; HC nº 228.060-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 4/7/2023. 2. O reconhecimento do tráfico privilegiado requer o preenchimento cumulativo dos vetores estabelecidos pelo legislador. Precedentes: HC nº 208.474-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Nunes Marques, DJe de 8/4/2022; e HC nº 188.333-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 18/9/2020. 3. A dosimetria da pena, bem como os critérios subjetivos considerados pelos órgãos inferiores para a fixação do quantum a ser aplicado para as causas de diminuição e exasperação da pena não são passíveis de aferição na via estreita do habeas corpus, por demandar minucioso exame fático e probatório inerente a meio processual diverso. Precedentes: HC nº 122.688-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 10/6/2016; HC nº 128.754, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 11/5/2016. 4. In casu, o paciente foi condenado à pena de 6 (seis) anos de reclusão, em regime inicial fechado, bem como ao pagamento de 600 (seiscentos) dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006. Foram apreendidos 99 (noventa e nove) tabletes, contendo 99,800 kg (noventa e nove quilogramas e oitocentos gramas) de “maconha”. 5. O habeas corpus é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos. 6. O habeas corpus é impassível de ser manejado como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. 7. A impugnação específica da decisão agravada, quando ausente, conduz ao desprovimento do agravo regimental. Precedentes: HC nº 137.749-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 17/5/2017; HC nº 133.602-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 8/8/2016. 8. A reiteração dos argumentos trazidos pelo agravante na petição inicial da impetração é insuscetível de modificar a decisão agravada. Precedentes: HC nº 136.071-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 9/5/2017; HC nº 122.904-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 17/5/2016; e RHC nº 124.487-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 1º/7/2015. 9. Agravo interno desprovido. (HC 234574 AgR, Relator(a): LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 27-11-2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 07-12-2023 PUBLIC 11-12-2023).

Diante dos elementos mínimos indicativos da fundada suspeita em relação ao comércio de substâncias entorpecentes pelo réu, não há que se falar em nulidade da revista pessoal realizada pela autoridade policial.

Adiante, a defesa aventa a nulidade devido à ilegalidade da entrada dos agentes públicos na residência, tendo em vista a inexistência de razões prévias e autorização a motivar o ingresso dos agentes públicos.

Ao interpretar o direito fundamental à inviolabilidade do domicílio previsto no artigo 5º, inciso XI, da Constituição Federal, o Supremo Tribunal Federal, em Recurso extraordinário representativo de controvérsia, assentou que “(...)
A Constituição dispensa o mandado judicial para ingresso forçado em residência em caso de flagrante delito. No crime permanente, a situação de flagrância se protrai no tempo
.” Sucede, no entanto, que o mesmo julgado estabelece que “
A entrada forçada em domicílio, sem uma justificativa prévia conforme o direito, é arbitrária
”, razão pela qual, “(...)
Os agentes estatais devem demonstrar que havia elementos mínimos a caracterizar fundadas razões (justa causa) para a medida
” (RE 603616, Rel. Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, 10/05/2016).

O Superior Tribunal de Justiça, na mesma linha, vem entendendo ser desnecessário mandado de busca e apreensão nos crimes permanentes, como o tráfico de drogas, conquanto mostre-se imprescindível, por outro lado, a existência de fundadas razões que legitimem a entrada forçada sem autorização judicial, senão vejamos:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. POSSE DE EXPLOSIVO, ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. NULIDADE. INVASÃO DE DOMICÍLIO. FUNDADAS RAZÕES PARA O INGRESSO. CORRÉU INFORMOU QUE OS DEMAIS ENVOLVIDOS ARMAZENAVAM ARMAMENTOS E EXPLOSIVOS EM CASA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O Supremo Tribunal Federal, por ocasião do julgamento do RE n. 603.616/RO, submetido à sistemática da repercussão geral, firmou o entendimento de que a "entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados" 2. O Ministro Rogerio Schietti Cruz, ao discorrer acerca da controvérsia objeto desta irresignação no REsp n. 1.574.681/RS, bem destacou que "a ausência de justificativas e de elementos seguros a legitimar a ação dos agentes públicos, diante da discricionariedade policial na identificação de situações suspeitas relativas à ocorrência de tráfico de drogas, pode fragilizar e tornar írrito o direito à intimidade e à inviolabilidade domiciliar" (Sexta Turma, julgado em 20/4/2017, DJe 30/5/2017). 3. No caso, não há flagrante ilegalidade, a autoridade policial deu efetivo cumprimento a mandados de busca e apreensão, no deslinde da ocorrência, obteve dados que a levou à residência do paciente, e ele, ao notar a presença da guarnição, arremessou pela janela aparelho celular, no qual admitiu haver conteúdo em conversas de WhatsApp que indicavam a prática criminosa, circunstâncias essas que comprovam investigação prévia e justificam a dispensa de mandado judicial, porquanto havia substrato indiciário suficiente para se concluir pela prática do delito no local; estando hígidas, portanto, as provas produzidas. 4. Verifica-se a existência de situação emergencial que inviabilizaria o prévio requerimento de mandado judicial, evidenciando-se a existência de razões suficientes para mitigar a garantia constitucional da inviolabilidade de domicílio, estando atendidas a contento as premissas jurisprudenciais estabelecidas pelos tribunais superiores quanto à questão da entrada forçada de agentes de segurança em domicílio, afastando-se a ilicitude de prova apontada pela defesa. 5. As instâncias ordinárias reconheceram a existência de elementos de provas suficientes para embasar o decreto condenatório pela prática do crime tipificado no art. 288 do Código Penal, de sorte que não há como absolver o ora agravante da mencionada imputação, tal providência exigiria revolvimento fático-probatório, vedado na via eleita. 6. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC n. 827.022/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 18/12/2023, DJe de 21/12/2023).

Na hipótese, os policiais militares relataram que após a apreensão de drogas no interior do veículo, o próprio acusado afirmou à guarnição que havia drogas em sua residência, franqueando-lhes a entrada no domicílio.

Dessa forma, encontrava-se o recorrente em estado de flagrância, sendo desnecessário, portanto, mandado de busca e apreensão para adentrar na residência.

Por todo o exposto, acompanho o voto proferido pelo Eminente Desembargador Relator Walace Pandolpho Kiffer, para julgar improcedente e presente ação revisional.

É como voto.